Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONDISERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental, é instaurado nos mesmos autos do processo original. Essa via processual conforma-se não apenas com a disposição normativa sobre o instituto, mas também atende os comandos dos princípios da economia processual, celeridade e pronta prestação jurisdicional.
2. Recurso conhecido e provido.Unânime.